Tribunal: STF
Processo: ARE 1482593
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que condenou os recorrentes ao pagamento do percentual de 15% do valor atualizado da causa em custas e honorários sucumbenciais (doc. 91).



     



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2ª; 3º, I e IV; e 5º, caput, XXXV, da mesma Carta (doc. 93).



    Em 12/3/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, ante o reconhecimento de repercussão geral da questão debatida no ARE 1.412.069/PR - Tema 1.255.



    Todavia, o Presidente do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos, restituindo-os ao Supremo Tribunal Federal para novo pronunciamento (doc. 96).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 1.412.069/PR, da relatoria do Ministro André Mendonça, examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida no Tema 1.255, qual seja: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (grifei). 



    Contudo, o Tribunal de origem concluiu que: 



    “A controvérsia acerca dos honorários advocatícios em 15% do valor da causa, por óbvio nada tem de exorbitantes e à evidência fogem por completo do Tema 1.255.



    Portanto, não alcança estatura constitucional e tampouco repercussão geral. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar obliqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ” (doc. 96, p. 1)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. II - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso III - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.454.888 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024, grifei)



“Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Certidão de Dívida Ativa. Lei 6.830/80. Execução fiscal. Tribunal de origem rejeita exceção de pré-executividade para discutir sobre a natureza das verbas pagas. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.431.620 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/3/2024, grifei)



“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA RESTABELECIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LIDE COM VALOR CERTO E DETERMINADO. NÃO HÁ RAZÃO PARA QUE A VERBA HONORÁRIA SEJA FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS AO VALOR DA CAUSA. 1. A lide em que se postulou a anulação do Auto de Infração e da imposição da multa tem valor certo e determinado. Assim, não há razão para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa. 2. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, restringindo a subjetividade do julgador e remetendo-o aos critérios previstos no art. 85 do diploma processual, aos quais deve se submeter o caso concreto, na ordem de preferência estabelecida nos parágrafos desse artigo. 3. A fixação da verba advocatícia em 10% sobre o valor da causa cumpre as disposições do CPC. Trata-se do mesmo patamar adotado pelo Tribunal de origem, quando inverteu a sentença em favor da Fazenda Pública. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.365.100 ED-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022, grifei)



    Por fim, assinalo que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1°/8/2013).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte sucumbente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator